Tribunal: CARF
Processo: 16349.720166/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720166/2012-97
ACÓRDÃO
3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CILASI ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 11/12/2008, 03/02/2009, 03/03/2009, 20/03/2009,
24/04/2009,
28/05/2009,
29/06/2009,
23/07/2009,
26/08/2009,
20/10/2009,
19/11/2009,
18/12/2009,
15/01/2010,
19/02/2010,
19/03/2010, 16/04/2010, 20/05/2010, 16/06/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, no caso de compensação considerada não
declarada por meio de despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros (as) Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720166/2012-97
2
RELATÓRIO
1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 348/356), por meio do qual é
exigida multa no valor de R$ 1.742.117,60, em razão de ter sido considerada não
declarada, por meio de despacho decisório emitido no processo administrativo no
116100040702007-50,
a
compensação
pleiteada
pela
contribuinte.
O
enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de dezembro de 2003, art.
18, § 4o, incluído pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 18, e Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74, § 12, II, incluído pela Lei no 11.051, de 2004, com
alterações dadas pela Medida Provisória (MP) no 449, de 2008.
Notificado do lançamento em 04/12/2012, conforme aviso de recebimento
de fl. 358, a interessada ingressou, em 20/12/2012, com a impugnação de fls.
363/379, na qual alegou, em suma:
•
O auto de infração está eivado de nulidades uma vez que omite, em suas
imputações, as normas específicas dadas como infringidas, além de não esclarecer
adequadamente a forma específica de aplicação da autuação fiscal, não
capitulando à legislação vigente e específica de forma adequada, motivo pelo qual
não se pode apurar a realidade das infrações, o que torna o lançamento nulo, pois
não permitem o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório;
•
A multa aplicada no auto de infração, fixada no patamar exorbitante, é
amplamente confiscatória, motivo pelo qual deverá ser reduzida;
•
O auto fora lavrado em meros indícios, o que não é meio suficiente para
instruir uma autuação dentro dos parâmetros da legalidade;
•
A multa aplicada configura-se em total dissonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, onerando de forma extrema a impugnante
e aplicando um percentual de multa amplamente diferente do estipulado pela
legislação vigente;
•
A multa é meramente punitiva, sem previsão de um procedimento próprio
que oportunizasse ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa,
ferindo o princípio da isonomia;
•
A multa imposta é completamente ilegal, ferindo princípios basilares a mais
salutar justiça;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720166/2012-97
3
•
Inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao ICMS na base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, com violação da Constituição Federal (CF), art.
195, I.
Requereu seja declarada a improcedência total da exigência.

2.
A 4a Turma da DRJ/RPO, por meio de acórdão 14-91.240, proferido em
28/03/2019 nos seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 11/12/2008, 03/02/2009, 03/03/2009, 20/03/2009,
24/04/2009, 28/05/2009, 29/06/2009, 23/07/2009, 26/08/2009, 20/10/2009,
19/11/2009, 18/12/2009, 15/01/2010, 19/02/2010, 19/03/2010, 16/04/2010,
20/05/2010, 16/06/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

1.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720166/2012-97
4
2.
No que toca à nulidade, a autoridade julgadora de primeira instância
salientou que o auto de infração foi lavrado por servidor competente, no local da verificação da
infração, contendo todos os elementos exigidos pelo artigo 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
saber: qualificação do sujeito passivo, descrição clara dos fatos, enquadramento legal,
fundamento da exigência, valor do crédito tributário e assinatura da autoridade lançadora.
3.
Destacou, ainda, que não se verificava qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no artigo 59 do mesmo decreto, que cuida de atos praticados por pessoa incompetente,
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, ou inexistência de rito adequado.
5.
A decisão de piso também consignou que:
i) a contribuinte foi regularmente intimada, teve vista integral dos autos,
apresentou manifestação de inconformidade detalhada, juntou documentos e
suscitou todas as teses que entendeu pertinentes;
ii) o auto de infração descreve de forma suficiente o liame com o processo de
compensação em que se considerou a compensação como não declarada, indicando
a espécie de tributo, os períodos, os valores compensados e o fundamento legal da
desconsideração;
iii) a eventual discordância da contribuinte quanto à interpretação da legislação
material não configura nulidade do lançamento, mas matéria de mérito, a ser
analisada à luz da legislação pertinente.

4.
Esse entendimento coincide com a jurisprudência consolidada do CARF,
segundo a qual, estando o auto de infração formalmente adequado ao artigo 10 do Decreto n.o
70.235, de 1972, e ausentes as hipóteses de nulidade do artigo 59, não há que se falar em
invalidação do lançamento por vícios formais.
5.
Rejeito a preliminar de nulidade.

III. DO MÉRITO

6.
Trata-se de Auto de Infração lavrado exclusivamente para exigência de multa
isolada, com fundamento no artigo 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em especial
no seu § 4o, em razão de compensações que, em processo administrativo próprio de
compensação, foram qualificadas pela fiscalização como “compensações consideradas não
declaradas”, por se enquadrarem nas hipóteses do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720166/2012-97
5
7.
A autuação, portanto, não versa sobre a constituição do débito principal em
si, mas apenas sobre a sanção pecuniária incidente sobre débitos indevidamente compensados
com créditos tidos como juridicamente inaptos.
8.
A decisão da DRJ delimitou que o objeto deste processo restringe-se à multa
isolada, não cabendo reapreciar, aqui, o mérito dos pedidos de compensação ou questões
relativas ao suposto direito creditório (como a tese de ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins),
matérias próprias do processo de compensação.
9.
Reconheceu que as compensações foram consideradas não declaradas no
processo específico, subsumindo-se às hipóteses do artigo 74, § 12, II, da Lei no 9.430/1996, e
concluiu pela incidência da multa isolada prevista no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003,
afastando alegações de inconstitucionalidade ou confisco, por ausência de competência do
julgador administrativo para afastar lei vigente, e julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário.
10.
Importa recordar que o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 disciplina a
compensação mediante declaração, prevendo, em seu § 12, hipóteses em que a compensação é
considerada “não declarada”, entre as quais aquelas em que o crédito indicado é juridicamente
inapto para esse fim.
11.
Nessas hipóteses, o débito permanece exigível como se compensação não
houvesse, e, adicionalmente, o legislador instituiu, no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, multa
isolada sobre o valor do débito indevidamente compensado quando a compensação se enquadrar
nas hipóteses do § 12, II, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Trata-se de penalidade autônoma,
vinculada ao uso de créditos que a lei expressamente afasta do regime de compensação, e não de
simples reprovação do exercício do direito de petição.
12.
No caso concreto, não cabe a este colegiado reabrir o exame do processo de
compensação em que se concluiu pela caracterização de compensações como não declaradas,
posto que esse exame já foi realizado na esfera própria, com definição de que os créditos alegados
eram inidôneos para a compensação que se pretendia no, nos autos do processo administrativo
116100040702007-50.
13.
O presente processo parte dessa premissa fática e jurídica, para apurar
apenas a multa isolada decorrente da conduta verificada. Assim, tendo sido qualificadas as
compensações como não declaradas, a incidência da multa isolada do artigo 18, § 4o, da Lei no
10.833/2003 é consequência lógica e direta do desenho normativo, não havendo, no âmbito deste
julgamento, espaço para afastar o comando legal com base em alegações genéricas de
inconstitucionalidade, até porque a instância administrativa não dispõe de competência para
declarar a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2), salvo para observar decisões
vinculantes já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou sob a
sistemática da repercussão geral, hipótese que, quanto a este dispositivo específico, não se
verifica.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720166/2012-97
6
14.
Cumpre registrar, ainda, a importância da dialeticidade recursal também no
processo administrativo o recurso deve dialogar com a motivação da decisão recorrida, indicando,
com algum grau de especificidade, onde residiria o erro de fato ou de direito do julgamento
anterior.
15.
No presente caso, porém, o recurso voluntário limita-se a reproduzir
substancialmente as teses já expendidas na impugnação, sem enfrentar a ratio decidendi da DRJ,
especialmente no que se refere à delimitação do objeto deste processo, ao enquadramento das
compensações como não declaradas e à vinculação do julgador administrativo à lei vigente.
16.
Nessa situação, não se vislumbra qualquer fundamento novo apto a infirmar
a conclusão de primeira instância, o que autoriza a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, que se mostram adequados à legislação aplicável e coerentes com a
jurisprudência administrativa em casos análogos de multa isolada por compensação considerada
não declarada.
17.
Por essas razões, entendo que o lançamento mostra-se hígido, tanto do
ponto de vista formal quanto material. A multa isolada foi corretamente exigida em razão de
compensações juridicamente qualificadas como não declaradas em processo específico; o auto de
infração respeita o devido processo legal administrativo; e o recurso voluntário não traz
elementos capazes de afastar tais premissas ou de conduzir à reforma da decisão da Delegacia de
Julgamento.

IV. CONCLUSÃO

18.
Diante de todo o exposto, afasto as alegações de nulidade e, no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
19.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Fl. 451
DF CARF MF
Original